Tribunal: TJDFT
Processo: 0040875-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0040875-91.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Na petição de ID no 27479678, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHRAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a pessoa jurídica e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Frise-se que o nome do novo causídico já está cadastrado nos autos. Nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento da petição de ID no 27378203, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Por fim, cumpra-se o despacho de ID no 27241293, remetendo-se o agravo ao Supremo Tribunal de Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007